Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PARTICULAR DE CRECHE. ALTERAÇÃO NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO MOTIVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS). JULGAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato celebrado entre as partes, bem como condenar a recorrente a ressarcir ao recorrido a importância de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Em seu recurso sustenta, inicialmente, julgamento extra petita quanto aos fundamentos da resolução contratual apresentados pelo recorrido. Afirma que as aulas foram disponibilizadas ao aluno, e somente seis meses depois, o pai solicitou o desfazimento do contrato. Pugnou pela aplicação da multa rescisória, vez que o recorrido usufruiu os serviços educacionais prestados.

2.Recurso próprio, tempestivo e preparo e custas recolhidos (ID 31485788). As contrarrazões foram apresentadas (ID 31485801).

3. Inicialmente, verifico que não há julgamento extra petita, na medida em que, o pedido formulado na inicial era de resolução do contrato com a devolução do valor integralmente pago, sendo que este fora parcialmente deferido, determinando-se a restituição de apenas parte daquele valor, não havendo a concessão de algo diferente do pedido pelo autor.

4. É notório o impacto substancial pela pandemia de Covid-19 nos setores econômicos e nas mais diversas atividades, principalmente o setor de prestação de serviços. O referido cenário imprevisível e excepcional permite a aplicação da teoria da imprevisão para revisar os contratos firmados, distribuindo de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia. Com efeito, a pandemia é uma hipótese reconhecida de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato (art. 478, CC) ou pleitear a readequação do valor real da prestação (art. 317, CC).

5. No caso dos autos, o juízo sentenciante entendeu que "o autor contratou a prestação de serviços educacionais para seu filho de dois anos em horário semi-integral, sendo impossível a sua adaptação para modalidade à distância, tornando, excessivamente oneroso a sua manutenção nos termos contratados”. O que se observa é que o modelo disponibilizado pela Instituição de Ensino não se amolda aos alunos de tenra idade (2 anos), vez que ocorre a inegável inversão do acompanhamento feito pelos professores, exigindo atenção plena por parte dos pais, o que justifica, plenamente, o pedido para rescisão do contrato.

6. Nesse aspecto, irretocável a sentença que determinou a devolução de 40% (quarenta por cento) da mensalidade. Embora a parte recorrente afirme a necessidade de aplicação do princípio do PACTA SUNT SERVANDA, a teoria da imprevisão se aplica a partir do momento em que se verifica a imprevisibilidade, de forma a modular a onerosidade e proporcionalidade dos efeitos do contrato como um todo.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais residuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante o teor do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.